Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705834-14.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: LUCAS PAULO DA SILVA SANTOS E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.PLENO EXERCÍCIO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O parágrafo terceiro, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 2. Certo de que o êxito da demanda não acarretará o recebimento automático da remuneração. Porém, o objetivo final pretendido, ainda que indiretamente, é a aprovação no concurso público e a consequente nomeação, razão pela qual o valor da causa deve ser calculado tendo por base a remuneração mensal do cargo. 3. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 4. Deste modo, em regra, não cabe ao Poder Judiciário avaliar o conteúdo do edital de concurso público, bem como os critérios adotados pela Banca Examinadora na execução do certame, ressalvando-se, entretanto, a possibilidade de intervenção judicial, em situações de manifesta ilegalidade. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41-DF, firmou entendimento pela ausência de ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa. 6. Nos termos do art. 50, incisos I e II, da Lei n. 9.784/1999, os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação explícita, clara e congruente dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, inclusive aqueles que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. 7. A ausência de indicação clara e fundamentada dos traços fenotípicos levados em consideração, na situação particular do autor/apelado, para considerá-lo inapto a concorrer nas vagas reservadas aos candidatos negros ou pardos, impossibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e, em consequência, acarreta a nulidade do ato da Comissão de Heteroidentificação. 8. No caso concreto, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, em face da ilegalidade do ato administrativo, mormente diante da existência de provas nos autos a demonstrar o seu enquadramento na condição de pessoa parda. 9. Recursos do Distrito Federal parcialmente conhecido. Recurso do CEBRASPE conhecido. Ambos os recursos não providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/14, pugnando pela declaração da legalidade do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, tendo em vista ter sido realizado, em relação ao recorrido Lucas Paulo da Silva Santos, nos exatos termos da lei e das necessidades do cargo em comento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TRF1, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 57866962 e ID 57866972). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (TRF1). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/14, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário em relação à indicada violação aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem - quanto aos efeitos do acordo celebrado entre as partes - demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo” (ARE 1448156 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020